Tribunal: TJDFT
Processo: 0705850-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEÇÕES LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a penhora de dez por cento (10%) dos rendimentos líquidos mensais de Luciana Brasil Marques até a satisfação do crédito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a regra de impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual do salário do devedor para satisfação de dívida não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e na hipótese de o valor dos rendimentos exceder cinquenta (50) salários-mínimos.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que inexistam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada somente em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que inexistem outros meios de satisfazer o crédito”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel. Des(a) Sandra Reves, Segunda Turma, j. 19.5.2021; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; Tema no 1.230/STJ.